Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-11.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0707713-11.2022.8.07.0012 APELANTE: WELLITON BISPO DA SILVA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à justificativa apresentada pela advogada constituída pelo apelante na petição de ID 47897581 e, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, defiro a dilação de prazo para a apresentação das razões recursais. 2. Apresentadas as razões, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para as contrarrazões. 3. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 16 de junho de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.